Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DIRETO CONTRATADO. ALTERAÇÃO PARA VOO COM CONEXÃO. COMUNICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA E MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO EM RELAÇÃO AO TRECHO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO. PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE FILHO DE TENRA IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$3.000,00, a título de dano moral, decorrente da alteração do voo contratado, que implicou atraso na chegada ao destino final.

2. A recorrida contratou voo direto de Porto Alegre a Brasília, com chegada prevista para às 20:10h, com o objetivo de tornar a viagem menos cansativa para seu filho de apenas 2 anos de idade, considerando ainda o transfer, via terrestre, de Gramado à capital gaúcha. Entretanto, o voo fora cancelado, com mudança do itinerário, passando a ter conexão de 2 horas em São Paulo-SP, local onde ocorreu mais atraso por conta da necessidade de reparos na aeronave. A autora, que estava no interior da aeronave, por quase duas horas, sem ar-condicionado, teve de desembarcar com seu filho e aguardar por outro avião, sem a necessária assistência material da empresa, o qual chegou a Brasília somente por volta das 2 horas da madrugada, resultando num atraso de quase 6 horas em relação ao voo inicialmente contratado.

3. Cabe destacar que, conquanto tenha havido a prévia comunicação à passageira, certo é que a remarcação unilateral do voo, em razão de readequação da malha aérea e, ainda, a substituição da aeronave, por problemas mecânicos e técnicos, são consideradas fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, de modo que não afasta a responsabilidade objetiva da requerida pela lesão extrapatrimonial impingida à recorrida (art. 14, do CDC), decorrentes da falha na prestação de serviço. A situação vivenciada com o filho menor, conforme expendido viola os direitos da personalidade, a ensejar a devida reparação, dada a singularidade do caso em análise, que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737 do Código Civil.

4. Não obstante os transtornos vivenciados pela autora, o arbitramento da indenização por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor para R$ 1.500,00, que se adequa ao conceito de justa reparação.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor do dano moral para R$ 1.500,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.